Tribunal: TJES
Processo: 5005726-65.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005726-65.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATIA SANTOS DE SOUZA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ENCARGOS FINANCEIROS. LIMITES DE LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que rejeitou os embargos à execução apresentados em desfavor da Dacasa Financeira S/A. A decisão de origem reconheceu a validade do título judicial oriundo de contrato de crédito pessoal inadimplido. A insurgente sustenta aplicação simultânea de encargos remuneratórios e moratórios e defende a ocorrência de abusividade nos juros estipulados, apontando que o percentual contratado superaria a média praticada no mercado à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os juros acordados extrapolam os parâmetros usuais estabelecidos pelo Banco Central; (ii) analisar se a cobrança conjunta de encargos caracterizaria excesso ou desvantagem indevida à parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa mensal de 13,5% contratada situa-se abaixo da máxima registrada no período (26,29%), conforme estatísticas oficiais do BACEN, afastando a tese de onerosidade excessiva.

A jurisprudência do STJ estabelece que apenas em situações excepcionais é cabível a revisão judicial de juros, quando caracterizada distorção significativa em relação ao patamar médio de referência, o que não ocorre na hipótese.

A análise sobre eventual abusividade deve considerar as peculiaridades de cada relação jurídica, especialmente o risco inerente ao segmento de crédito pessoal não consignado, não se admitindo critérios padronizados ou automatizados.

A coexistência de juros compensatórios e penalidades contratuais é admissível, desde que respeitados os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, inexistindo qualquer vício formal ou material que justifique a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Encargos financeiros consideravelmente abaixo da taxa máxima do período não configuram abusividade.

A revisão de cláusulas bancárias demanda comprovação concreta de desequilíbrio contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Camara Civel do Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CATIA SANTOS DE SOUZA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital (evento nº 13077073), que rejeitou os embargos à execução opostos pela apelante em desfavor da
DACASA FINANCEIRA
S/A
.

Em suas razões de apelação (evento nº 13077075), a apelante, argumenta, em síntese, que
(
I
)
foram aplicados à dívida tanto juros remuneratórios quanto moratórios; e que
(
II
)
“os juros remuneratórios abusivos foram aplicados na cobrança da dívida. A taxa mercadológica aplicada nestas espécies de contrato seria 6,88% a.m. - 122,29% a.a. A apelante pagou à apelada 07 (sete) prestações do empréstimo, o que perfaz a quantia de R$ 4.665,08 (quatro mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oito centavos). Se aplicados os juros da média de mercado, desconsiderada a mora, a Apelante já quitou mais da metade e suas obrigações” (fl. 06).

Em breve histórico, a
DACASA FINANCEIRA
S/A

ajuizou execução de título extrajudicial em face da recorrente em razão da inadimplência de contrato de crédito pessoal, com débito calculado em e R$ 10.087,23 (dez mil oitenta e sete reais e vinte e três centavos).

Não obstante a insurgência quanto aos juros praticados, na ordem de 13,5% (treze vírgula cinco por cento) ao mês de custo efetivo total, observa-se que a taxa se revela muito inferior à máxima cobrada no período, que foi de 26,29% (vinte e seis vírgula vinte e nove por cento) para o segmento de crédito pessoal não consignado para pessoas físicas entre 27/09/2018 – data da assinatura do contrato – e 03/10/2018, segundo dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
1
, o que afasta a ausência de abusividade da cobrança.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Ademais, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a análise das taxas de juros aplicadas nos contratos bancários com base na média fornecida pelo Banco Central deve ser casuística, e não estanque, premissa que ganha ainda mais relevo no seguimento de crédito pessoal não consignado, em que o risco de inadimplência é considerável, circunstância que deve ser sopesada para eventual declaração de abusividade do encargo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência “tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Assim, excluída a abusividade dos encargos previstos para o contrato de financiamento aderido pela apelante, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos à execução.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada suspensão da exigibilidade desta verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Disponível em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-09-27

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual dia 15.09.2025 a 19.09.2025

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005726-65.2024.8.08.0021

APELANTE:
CATIA SANTOS DE SOUZA

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Em que pese os fundamentos trazidos no voto de relatoria, peço vênia para lançar entendimento divergente.

Ao examinar o voto de relatoria, observo que o Em. Des. Relator optou por utilizar como parâmetro o patamar máximo de juros cobrado no período, quando a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente quanto à utilização da média de mercado.

Além disso, vejo que a média de mercado para o período, após consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Bacen é de 6,88% a.m e 122,29% a.a, muito superior ao importe estipulado contratualmente (13,5% a.m e 340,41% a.a).

De mais a mais, saliento que muito embora a sentença recorrida mencione a não incidência dos juros previstos contratualmente, uma análise breve sobre o valor do crédito emprestado (R$ 4.520,36), o valor das prestações (R$ 666,44) e o
quantum
executado (R$ 10.087,23) conduz à conclusão patente de que os juros contratuais abusivos já estão incluídos no valor cobrado pela financeira recorrida no processo satisfativo.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e reconhecer a abusividade da cláusula de juros, determinando a sua readequação em conformidade com a média de mercado do período da contratação, momento em que inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora